Tribunal: TJDFT
Processo: 0752184-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Medida socioeducativa. Descumprimento. Não adaptação ao programa. Substituição por internação estrita. Agravo não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se é legal substituir medida socioeducativa fixada na sentença por outra mais grave no curso da execução.
III. Razões de decidir.
3. A medida socioeducativa deve ser reavaliada no máximo a cada seis meses, podendo o juiz da execução, excepcionalmente, substituí-la por medida mais grave, após o devido processo legal, caso o adolescente não se adapte ao programa ou descumpra reiteradamente as atividades do plano individual (arts. 42 e 43, § 1o, II, L. 12.594/12).
4. Constatada a não adaptação da adolescente à medida de semiliberdade e sua incapacidade para cumprir as atividades impostas, revelando que a medida não é eficaz para os fins a que se destina, consideradas as cinco evasões da adolescente sem apresentar justificativa, não há ilegalidade na sua substituição pela internação estrita - medida mais adequada e que melhor atende aos interesses da adolescente.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: L. 12.594/12, arts. 42 e 43, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão n.1145898, 07215199120188070000, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, PJe: 11/02/2019.